Tribunal: TJPA
Processo: 0003884-12.2019.8.14.0000
Classe: Notificação para Explicações
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
EMENTA: INTERPELAÃÃO JUDICIAL CRIMINAL. AUSÃNCIA DE PRESSUPOSTO PARA A CONSTITUIÃÃO E DESENVOLVIMENTO VÃLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÃÃO DO FEITO SEM RESOLUÃÃO DO MÃRITO. DECISÃO UNÃNIME.1. Ã Ã ́nus da parte promover os atos necessÃ¡rios para regularizaÃ§Ã£o do processo. No caso em apreÃ§o, o interpelante, apesar de devidamente intimado, nÃ£o recolheu as custas referentes ao regular processamento do feito, o que impÃμe a extinÃ§Ã£o do feito, sem resoluÃ§Ã£o do mÃ©rito, em face da ausÃªncia de pressuposto para a constituiÃ§Ã£o e desenvolvimento vÃ¡lido e regular do processo.2. Feito extinto sem resoluÃ§Ã£o do mÃ©rito, Ã unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº
0003884-12.2019.8.14.0000
RECURSO: INTERPELAÇÃO JUDICIAL CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO
COMARCA DE ORIGEM: CAMETÁ/PA.
INTERPELANTE:
LAÉRCIO PATRIARCHA PEREIRA
(EM CAUSA PRÓPRIA)
INTERPELADO: JACOB ARNALDO CAMPOS FARACHE
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: DR. CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR
RELATORA:
DESA
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
EMENTA: INTERPELAÇÃO JUDICIAL CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA A CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

É ônus da parte promover os atos necessários para regularização do processo. No caso em apreço, o interpelante, apesar de devidamente intimado, não recolheu as custas referentes ao regular processamento do feito, o que impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, em face da ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Feito extinto sem resolução do mérito, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, para extinguir a interpelação judicial criminal sem resolução do mérito por ausência de pressuposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em primeiro de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente Célia Regina de Lima Pinheiro.
Belém/Pa, 1º de dezembro de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº
0003884-12.2019.8.14.0000
RECURSO: INTERPELAÇÃO JUDICIAL CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO
COMARCA DE ORIGEM: CAMETÁ/PA.
INTERPELANTE:
LAÉRCIO PATRIARCHA PEREIRA
(EM CAUSA PRÓPRIA)
INTERPELADO: JACOB ARNALDO CAMPOS FARACHE
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: DR. CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR
RELATORA:
DESA
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO
Trata-se de
Interpelação Judicial Criminal
interposta por
LAÉRCIO PATRIARCHA PEREIRA
em face do Exmo. Sr. Arnaldo Jacob Campos Farache, Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara da Comarca de Cametá.

Assevera o interpelante, que foi surpreendido com o Ofício n.º 84/2019-OAB/Subseção Cametá, no qual o Presidente da instituição lhe deu ciência sobre requisição provinda do interpelado, nos autos do pedido de prisão temporária n.º 0004815-76.2019.8.14.0012, determinando a autoridade policial que procedesse a abertura de investigação com a finalidade de apurar como o advogado signatário tomou conhecimento daquele procedimento que tramitava em segredo de justiça.

Alega que o interpelado entendeu que as condutas atribuídas ao interpelante, quais sejam, diligenciar no sentido de localizar os autos sob sigilo e obter acesso às diligências sob sigilo que estavam em curso, seriam suficientes a fundamentar requisição de abertura de investigação para apurar como teria tomado conhecimento do feito.

Aduz que o Juízo interpelado, lançou sobre o interpelante a grave suspeita de se utilizar de meios ilícitos no exercício da profissão, sem, contudo, trazer a baila de que modo isso teria ocorrido e como a situação teria chegado ao seu conhecimento.

Afirma que, no intuito de evitar a presente medida, fez um pedido de reconsideração ao Juízo interpelado, no qual solicitou o esclarecimento das questões adiante suscitadas. Contudo, limitou-se a consignar que a decisão questionada não deve ser modificada ou reconsiderada.

Esclarece que a decisão do interpelado disseminou, sem qualquer motivação, a desconfiança de um ilícito, expondo a desmedido e grave constrangimento, pois a partir dela foi deflagrado Inquérito com a finalidade de apurar como teria tomado conhecimento do processo.

Por fim, requer que seja recebida a presente Interpelação Judicial, notificando-se a autoridade interpelada M.M. Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara da Comarca de Cametá, Dr. Arnaldo Jacob Campos Farache, para que no prazo legal, preste as informações e esclarecimentos requeridos. Em seguida, requer a homologação do pedido para os fins de direito, determinando-se a entrega dos autos ao interpelante. Após, a condenação do interpelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados.

À fl. 30,
determinei a notificação da autoridade interpelada, para apresentar explicações ao arguido.

Em 21.02.2020, o interpelado, a
fl. 36
dos autos, solicitou que esta Relatora procedesse a intimação da parte interpelante, para que pagasse as custas processuais de cumprimento da Carta de Ordem de Ação Penal de Interpelação, de nº 15/2020, extraída do Processo n. 0003884-12.2019.8.14.0000.

Assim, em 02.02.2021, após retorno dos autos, determinei o cancelamento da distribuição com base na Lei de Custas nº 8.328/2015 e art. 290, do Código de Processo Civil, conforme Certidão acostada a
fl. 40
, informando que não houve o pagamento de custas.

Nesta Instância Superior
, às fls. 62/63, o Procurador-Geral de Justiça, Dr. César Bechara Nader Mattar Júnior, pronunciou-se pela extinção do feito sem resolução do mérito, em face da ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com base no que determina o art. 485, IV do CPC.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

O interpelante apesar de devidamente intimado, não recolheu as custas referentes ao regular processamento do feito.

Dessa maneira, incabível a admissibilidade do recurso, em razão da ausência de interesse da parte, vez que apesar de notificada através da Carta de Ordem de Ação Penal de Interpelação, de nº 15/2020, o interpelante quedou-se inerte.

É cediço que é ônus da parte promover os atos necessários para regularização do processo, que, no caso em apreço, seria proceder o recolhimento das custas.

Assim, conforme bem asseverou o Douto Procurador-Geral, em sua manifestação:
¿O recolhimento de custas pelo demandante é, sem dúvida, pressupostos de constituição e validade da relação processual, o que, no feito em tela, não ocorreu, impondo-se, dessa forma a aplicação da sanção de extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, IV, do CPC.¿

Colaciono o que determina o art. 485, IV, do Código de Processo Civil:
¿Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;¿

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
julgo pela extinção do feito, sem resolução do mérito, em face da ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo,
nos termos da fundamentação do meu voto.
Belém/PA, 1º de dezembro de 2021.
DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATORA